Tribunal: TJSP
Processo: 2212262-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios – Ação de cobrança cumulada com pleitos de tutela de urgência e de desconsideração inversa de personalidade jurídica - Decisão que deferiu liminar consistente em declarar a indisponibilidade de imóveis em nome da corré – Manutenção – Cabimento - Presença dos requisitos do art. 300, do CPC – Alegação defensiva ligada à eventual falha na prestação dos serviços

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios – Ação de cobrança cumulada com pleitos de tutela de urgência e de desconsideração inversa de personalidade jurídica - Decisão que deferiu liminar consistente em declarar a indisponibilidade de imóveis em nome da corré – Manutenção – Cabimento - Presença dos requisitos do art. 300, do CPC – Alegação defensiva ligada à eventual falha na prestação dos serviços advocatícios – Questão controvertida a ser objeto de análise no curso da lide – Tutela de urgência de caráter reversível e que, portanto, poderá ser reapreciada pelo Juízo da causa.

Recurso da corré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212262-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ADRIANA
DOS SANTOS BARROS, é agravado CLAUDIA WATANABE, SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212262-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
43.059
Agravo de Instrumento no 2212262-66.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Ação no 1007703-57.2020.8.26.0068
Agravante: Adriana dos Santos Barros
Agravada: Cláudia Watanabe Sociedade de Advogados
Interessados: Rede do Bem Rádio e Televisão EIRELI e outros
f
EMENTA: Prestação de serviços advocatícios – Ação de
cobrança cumulada com pleitos de tutela de urgência e de
desconsideração inversa de personalidade jurídica - Decisão
que deferiu liminar consistente em declarar a indisponibilidade
de imóveis em nome da corré
Manutenção
Cabimento -
Presença dos requisitos do art. 300, do CPC
Alegação
defensiva ligada à eventual falha na prestação dos serviços
advocatícios Questão controvertida a ser objeto de análise no
curso da lide Tutela de urgência de caráter reversível e que,
portanto, poderá ser reapreciada pelo Juízo da causa.
Recurso da corré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana
dos Santos Barros em razão de parte da r. decisão copiada às fls. 39/41,
proferida nos autos da ação de cobrança proposta por "Cláudia
Watanabe, Sociedade de Advogados", que deferiu a tutela de urgência
para decretar a indisponibilidade dos bens imóveis da ré/agravante.
Aduziu, em síntese, que não há título título executivo,
não sendo razoável, dessa forma, garantir dívida inexistente. Alegou que
ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ao que
requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da
decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212262-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recebido no efeito devolutivo.
Contraminuta às fls. 104/113.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que as partes
firmaram contrato de prestação de serviços envolvendo patrocínio em
diversas ações judiciais, mediante pagamento mensal da quantia
remuneratória de R$ 10.000,00.
Sob justificativa de que as rés entraram em situação de
inadimplência a partir de janeiro de 2018, postulou o escritório de
advocacia autor pelo recebimento da quantia de R$ 341.909,18,
desconsideração inversa das pessoas jurídicas rés e pleito de tutela de
urgência consistente em declaração de indisponibilidade dos imóveis da
pessoa natural ré, ora agravante.
De acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Na hipótese dos autos, logrou o escritório autor êxito em
comprovar, ao menos em sede de cognição sumária, a condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212262-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
devedora da corré Adriana, relativamente aos valores pactuados, dentre
outros montantes envolvendo outras ações judiciais, certo que uma de
suas três salas comerciais foi objeto de alienação recente, ocorrida em
07.02.2019, a indicar o esvaziamento patrimonial da recorrente.
Tal argumentação sequer foi refutada pela agravante, que
imputa, nas razões recursais, falha na prestação dos serviços contratados
e aponta que a medida é de caráter excepcional.
Consultando aos autos de origem e argumentação
apresentada pela recorrente em sede de contestação, verifico que afirma
que as partes ajustaram, no curso do contrato, outra forma de
remuneração.
Diante de tais elementos e ante a ausência de
demonstração no sentido de que a medida trará imediatos prejuízos à
parte agravante, tenho que ao menos por ora deve ser mantida a ordem
de indisponibilidade dos bens.
Os argumentos apresentados pela recorrente envolvem
questão controvertida que não tem o condão de obstar o cumprimento da
providência, de caráter reversível e que poderá ser reanalisada a
qualquer tempo pelo Juízo da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica